Tribunal: TJES
Processo: 5003916-74.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003916-74.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003916-74.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO e ESTADO DA BAHIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA TRÍPLICE DE TRIBUTO VIA APLICATIVO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E INÉRCIA NO ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores debitados em triplicidade (R$ 5.160,72) referentes ao pagamento de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) em razão da ausência de solução administrativa após diversas reclamações do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a cobrança em triplicidade e a posterior inércia do banco em promover o estorno caracterizam falha na prestação do serviço; e
(ii)
se o descaso administrativo e a retenção indevida de valores ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pautada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), cabendo ao banco o dever de segurança e eficiência nas transações eletrônicas.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço diante da tripla cobrança e da ausência de providências para o estorno, mesmo após contatos imediatos do consumidor via canais de atendimento.

O dano moral justifica-se pela "perda do tempo útil" e pelo longo período de angústia imposto ao consumidor para reaver valores substanciais, situação que extrapola o mero descumprimento contratual.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação, em conformidade com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança em duplicidade ou triplicidade de valores, aliada à inércia da instituição financeira em promover o estorno administrativo após reclamação do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25;

Código Civil, arts. 186, 405 e 927;

CPC, art. 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
ALLAN JACQUESON BARBOSA LOBO
.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16431578) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a parte requerida à restituição simples do valor excedente pago pela parte autora, qual seja, R$5.160,72 (cinco mil cento e sessenta reais e setenta e dois centavos), atualizado monetariamente desde a data do desembolso e com incidência de juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do CC). Ainda, CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”.

Em sede recursal, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16431582), alegando a ausência de ato ilícito. Por essa razão
pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou
,
subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório por danos morais
.

A parte requerida
ALLAN JACQUESON
apresentou contrarrazões no ID 16431835.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que o autor, ao realizar o pagamento eletrônico de tributo DAE (Documento de Arrecadação Estadual), no dia 20/10/2023, através do aplicativo do recorrente, foi efetuado o débito três vezes (ID 16431547 e 16431548). Contudo, mesmo após diversos contatos do autor no dia seguinte (21/10/2023) com o banco recorrente, por meio de mensagens (e-mails e WhatsApp), esse não providenciou meios de sanar o problema do cliente. Observa-se que não houve estorno dos valores, conforme documentos acostados nos IDs 16431549, 16431553, 16431554 e 16431555.

Nota-se que a parte recorrente não desincumbiu do seu ônus, a requerida não demonstrou qualquer diligência para sanar o problema do seu cliente, nos termos do artigo 373, II do CPC.

In casu, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na
duplicidade de débito na conta do consumidor seguida pela inércia em promover o estorno ou apresentar uma solução administrativa eficaz
.
Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

A tese recursal de ausência de ato ilícito não se sustenta.
O banco recorrente, mesmo ciente da falha no sistema que gerou a tripla cobrança e dos contatos imediatos do consumidor,

não demonstrou nos autos a impossibilidade de estorno imediato, tampouco comprovou o repasse do valor excedente ao ente público, ou qualquer diligência para solucionar o erro
. A falha não se limita ao erro do sistema, mas se consolida na
ausência de solução junto ao seu cliente, o que o obrigou a ajuizar a presente ação
, caracterizando falha no dever de cuidado e segurança da prestação dos seus serviços.

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, impõe-se o dever à recorrente de restituir os valores pagos equivocadamente.

Embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifica-se que a situação
sub judice
ultrapassou a esfera do mero aborrecimento tolerável. O longo período de angústia e incerteza imposto ao consumidor, que teve de buscar a via judicial para obter o estorno de valores debitados de forma equivocada e
diante da manifesta inércia do recorrente em solucionar a questão
, configura dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)